Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-82.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016967-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEURIZANGELA CICERA ANTONIA DA COSTA - CPF: 016.578.691-48 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

Como nem todos os débitos inseridos na plataforma de negociação de dívidas denominada Serasa Limpa Nome são registradas nos cadastros de restrição ao crédito, cabe à parte autora comprovar que o seu nome foi indevidamente negativado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEURIS NGELA CICERA ANTONIA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer n.º 1016967-82.2021.8.11.0003,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou o requerente\apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente alega que em razão da aludida situação, em razão do débito estar prescrito, pleiteia seja reconhecida a inexigibilidade das dívidas prescritas apontadas em seu nome, a fim de que esses apontamentos sejam removidos da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada procedente, conceder a antecipação da tutela para que seja a Requerida obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referidas dívidas, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva.;

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o recurso não merece prosperar.

Em análise aos autos, em especial a sentença, verifico que o juiz reconheceu de forma acertada a improcedência do pedido da declaração da inexigibilidade da dívida.

Isso porque o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (STJ, AgInt no AREsp 1592662/SP), confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 211 do Superior Tribunal e Justiça.

3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

A dívida, na verdade, estava inserida na plataforma de negociações de dívida do Serasa, que não tem o propósito de fornecer informações negativas a terceiros, pois tem como finalidade viabilizar consultas do próprio consumidor para ensejar negociação com as empresas parceiras.

Conforme
prints
realizados pela própria parte autora, extraído do site do Serasa, as dívidas no Serasa Limpa Nome estão registradas no cadastro de inadimplentes.

Além disso, as informações constantes no Serasa Limpa Nome não são de livre acesso a terceiros, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 43, §5º, do CPC e na Súmula 323 do STJ.

Assim, não demonstrada a inscrição do nome da parte autora\apelante nos órgãos de restrição ao crédito e comprovado que o réu agiu no exercício regular do seu direito, a sentença não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023